Tribunal: TJDFT
Processo: 0733956-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA. INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE.
1. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao INFOJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta.
2. Agravo de instrumento provido.